Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DO IDOSO. PROCESSO CIVIL. PESSOA IDOSA (83 ANOS). HIPERVULNERABILIDADE. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA – ILPI. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.

1. In casu, além de atendido o critério etário de 60 (sessenta) anos, estabelecido na Resolução RDC no 502/2021 para o abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, o art. 3o, § 2o, do Estatuto do Idoso assegura prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos de idade em preferência às demais pessoas idosas.

2. O quadro evidenciado nos autos de acentuada hipervulnerabilidade da autora, idosa de 83 (oitenta e três) anos de idade, consubstancia o perigo de dano e justifica prevalecer in limine o princípio da prioridade absoluta dos direitos da pessoa idosa, de modo a assegurar a necessária assistência em entidade de longa permanência (art. 3o, caput, c/c art. 37, § 1o, do Estatuto do Idoso).

3. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que justificam a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela vindicada para determinar o abrigamento da autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

4. A tutela de urgência proferida em desfavor do ente público não afronta o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, pois, conquanto satisfativa, não se mostra irreversível, à medida que possível o retorno ao status quo ante no caso de ser julgada improcedente a demanda.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.